Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o), a par da comprovação (ou não) do direito do requerente constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. O requerente assevera que, em meados de 2020, ao tentar realizar financiamento de veículo automotor, foi surpreendido com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Constatou, então, que a “negativação” era decorrente de cartão de crédito “Ourocard Visa Gold” expedido pela parte requerida/recorrente (débito no valor de R$ 9.266,15 decorrente do contrato 00000000000126039569), com quem não possui qualquer vínculo negocial. Registrou, diante da fraude, o respectivo boletim de ocorrência policial (ID. 27654842 – p.1/2). A empresa recorre em face da sentença de procedência do pedido de compensação por danos morais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome, - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte a prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
D. Exsurge também a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).